Tribunal: TJES
Processo: 0015503-92.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015503-92.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONAS BERGAMINI

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA ENTRE A DATA DO SINISTRO E O DIA DA LIQUIDAÇÃO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA.
RESSARCIMENTO COM DESPESAS E TAXAS. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO
.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INALTERADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
No tocante ao pleito para que seja determinado o pagamento da diferença entre os valores da data do sinistro (junho/2015) e a data da efetiva quitação(outubro/2019), cumpre notar que o contrato firmado entre as partes é explícito ao dispor que a tabela utilizada no cálculo do valor da indenização seria aquela vigente na data da liquidação do sinistro, não havendo se falar na aplicação do valor referenciado vigente ao tempo do sinistro, devendo ser prestigiado o princípio do
pacta sunt servanda
.

2.
Não prospera o pleito de condenação da apelada ao pagamento do valor de R$ 6.928,35 (seis mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos), inerente ao ressarcimento de impostos, taxas e postagens adimplidas pelo recorrente, posto que consta nos autos comprovante de transferência para a conta do recorrente, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), informando a companhia seguradora, por e-mail, que tal quantia se destinava à “quitação dos débitos”, devendo o consumidor “assim que for feito o pagamento, indexar o comprovante na ficha de gestão”.

3.

O art. 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido pelo ofendido, ou seja, seu valor deve ser razoável e proporcional ao dano moral causado pelos ofensores, procurando compensá-lo dos prejuízos suportados, servindo, ainda, de medida pedagógica para os réus sem, contudo, caracterizar enriquecimento injusto pela vítima. Nesse contexto, entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) já se mostrou acima do patamar médio utilizado em situações semelhantes, não havendo se falar na sua majoração.

4.
Considerando que o apelante restou sucumbente no pleito de indenização por danos materiais, não há que se afastar o reconhecimento da sucumbência recíproca.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015503-92.2020.8.08.0024;

APTE(S):

JONAS BERGAMINI;

APDO(S):

ALLIANZ SEGUROS S/A;

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
JONAS BERGAMINI
, haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 117/121, proferida nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais,
ajuizada em face de
ALLIANZ SEGUROS S/A,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Postula (fls. 123/133), em síntese, a reforma do ato decisório impugnado, para que a recorrida seja condenada a pagar a “diferença entre os valores da tabela FIPE da data do sinistro (junho/2015), devidamente atualizada e com a incidência de juros legais, e o valor da data do efetivo pagamento (outubro/2019), o que geraria uma diferença ao tempo do protocolo da presente demanda na quantia de R$ 67.712,62 (sessenta e sete mil, setecentos e doze reais e sessenta e dois centavos)”.

Almeja, ainda, a condenação da apelada ao pagamento do
“valor de R$ 6.928,35 (seis mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos), devidamente atualizado com juros e correção monetária à época do pagamento, inerentes ao pagamento de impostos, taxas e postagens”
.

Ao final, postula a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, bem como a condenação integral da apelada no ônus sucumbencial.

Pois bem.

Sustentou o apelante ter firmado contrato de seguro de automóvel com a apelada, sob apólice nº 101026430, informando que na data de 13/06/2015, quando o contrato ainda estava vigente, ocorreu sinistro do veículo, com perda total, motivo pelo qual foi entregue à companhia seguradora.

Narrou que o automóvel se encontrava com restrição judicial por suposta dívida fiscal e que a requerida não efetuou o pagamento do débito, sendo necessário que o apelante diligenciasse neste sentido.

Aduziu, ainda, que após baixa na restrição judicial do veículo, a recorrida realizou o pagamento do sinistro em valor menor, sem observar a tabela FIPE, juros ou correção monetária, bem como exigiu que o apelante arcasse com o pagamento de impostos incidentes sobre o veículo desde a data do sinistro.

O julgador, na origem, ao acolher os pleitos de forma parcial, assim fundamentou:

“Requer a parte autora indenização por dano material no valor de R$ 67.712,62 (sessenta e sete mil, setecentos e doze reais e sessenta e dois centavos), considerando a diferença do valor pago pela requerida e o valor atual do automóvel.

Contudo, conforme cópia integral da apólice de seguro contratada pelo autor, às fls. 73-verso, consta cláusula que regula o pagamento de quantia variável ao segurado em caso de indenização integral do veículo, conforme no caso dos autos, dispondo que:

‘[...] Valor de Mercado Referenciado (VMR): quantia variável a ser paga ao segurado no caso de indenização integral do veículo, fixada em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a tabela de referência de cotação para veículo, previamente fixada na proposta de seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual a ser aplicado sobre a tabela estabelecida para utilização no cálculo do valor da indenização, na data da liquidação do sinistro.’

Assim sendo, o documento dispõe o que compete ao “valor de mercado” bem como consigna suas premissas, ressalvando, dentre elas, que o cálculo do valor da indenização considerará a data da liquidação do sinistro.

Deste modo, em que pese o sinistro ter ocorrido em junho de 2015, todos os e-mails acostados pelo autor na exordial (fls. 23/46), bem como pela requerida em sede de contestação (fls. 95/99) são datados de 2019, ano no qual foi efetivamente formalizado o pagamento da indenização ao autor por parte da seguradora.

Assim, considerando que o valor da indenização a ser paga ao autor considerou 100% o valor do veículo na tabela FIPE tendo como o mês de referência outubro/2019, época que, de fato, houve a efetiva liquidação do sinistro, o valor se mostra condizente com estabelecido no contrato firmado entre as partes.

Além disso, em que pese as alegações do autor no sentido de que caberia a parte requerida a realização de diligências a fim de dar baixa na restrição judicial que recaia sobre o veículo a época do sinistro, eis que a seguradora estaria sob a posse direta do bem, esta não merece prosperar, tendo em vista que é responsabilidade do proprietário do bem objeto de constrição diligenciar a fim de comprovar a impossibilidade de eventual medida constritiva sobre ele, não cabendo tal imposição à seguradora contratada.

Outrossim, o autor sustenta que foi compelido ao pagamento dos débitos referentes ao automóvel no período em que o veículo esteve sob a posse da seguradora, que perfaziam o montante de R$ 6.928,35 (fls. 22), contudo, verifico que a seguradora realizou a antecipação do valor de R$ 7.500,00 a fim de arcar com os referidos débitos, não onerando o autor.

Ante o exposto, destaco que não restou estritamente comprovado nos autos a ocorrência do dano material alegado pelo autor.

[...]

Quanto ao pedido de indenização pelos danos morais, tal verba é devida neste caso concreto, eis que restou devidamente comprovado, através do documento de fl. 51, a ocorrência de multa de trânsito em nome do autor, datada de 01/08/2019, período que o veículo já se encontrava sob a posse da seguradora, lembrando que, restritamente, o constrangimento suportado pelo requerente não pode ser compensado pela indenização em dinheiro, pois não é esta a sua função, mas sim a de dar à vítima uma alegria que possa minorar o seu sofrimento.

E como ‘não existem critérios objetivos para cálculo da expiação pecuniária do dano moral, que, por definição mesma nada tem com eventuais repercussões econômicas do ilícito’, o julgador deve considerar a gravidade da situação, o constrangimento experimentado, a situação econômica das partes, as reais circunstâncias do caso, a verificação da falha na prestação do serviço, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo atender à gravidade da lesão, à sua repercussão na esfera dos lesados e ao potencial econômico-social do lesante. Mesmo que seu propósito seja o de penalizar o ofensor, contudo, não se pode promover o locupletamento ilícito do ofendido.

Por outro lado, tenho que a robustez da situação econômica do requerido, empresa de renome nacional, é notória.

Ainda assim, é caso de se imprimir a máxima do ‘tratamento desigual aos desiguais’. Não estou aqui tratando - nem de um lado, nem de outro - de pessoa pobre na forma da lei, mas é certo que é desproporcional os ganhos financeiros auferidos por uma parte e por outra.

Assim, utilizando-se do princípio processual da proporcionalidade e sopesando os critérios acima delineados fixo a indenização por dano moral na quantia líquida de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.
[grifos existentes no original]

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto não comporta provimento.

Quanto ao pleito para que seja determinado o pagamento da diferença entre os valores da data do sinistro (junho/2015) e a data do efetivo pagamento (outubro/2019), cumpre notar que o contrato firmado entre as partes é explícito ao dispor que a tabela utilizada no cálculo do valor da indenização seria aquela vigente na data da liquidação do sinistro, não havendo se falar na aplicação do valor referenciado vigente ao tempo do sinistro.

Veja-se (fl. 73v):

“
Valor de Mercado Referenciado (VMR): quantia variável a ser paga ao segurado no caso de indenização integral do veículo, fixada em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a tabela de referência de cotação para veículo, previamente fixada na proposta de seguro, conjugada com fator de ajuste,
em percentual a ser aplicado sobre a tabela estabelecida para utilização no cálculo do valor da indenização, na data da liquidação do sinistro
”.
[não existe grifo no original]

Logo, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda,
deve ser observado o marco temporal pactuado entre as partes para fins de cálculo do valor da indenização devida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PARTE AUTORA QUE OBJETIVA COMPELIR A RÉ A EFETUAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NO VALOR DE R$ 64.096,00, BEM COMO A COMPENSAR OS DANOS MORAIS QUE TERIA CAUSADO. [...]
Cláusula contratual que estipula, como marco para definição do valor da indenização, a tabela FIPE vigente na
data da liquidação do sinistro
, devendo, portanto, ser observada tal estipulação em homenagem ao princípio do
pacta sunt servanda
.
[...] (TJRJ; APL 0064613-95.2009.8.19.0038; Nova Iguaçu; Vigésima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio; DORJ 19/10/2018; Pág. 624)

Na sequência, verifico que também não prospera o pleito de condenação da apelada ao pagamento do valor de R$ 6.928,35 (seis mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos), inerente ao ressarcimento de impostos, taxas e postagens adimplidas pelo recorrente, posto que consta, às fls. 33/34v, comprovante de transferência para a conta do recorrente, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), informando a companhia seguradora, por e-mail, que tal quantia se destinava à “quitação dos débitos”, devendo o consumidor
“assim que for feito o pagamento, indexar o comprovante na ficha de gestão”
.

Lado outro, no tocante à pretensão de majoração dos danos morais arbitrados, observo que não comporta acolhimento.

A apelada foi condenada ao pagamento da aludida indenização por ter sido o recorrente multado por infração cometida enquanto o veículo estava na posse da seguradora, advindo, desta circunstância, constrangimento à personalidade do consumidor.

Todavia, o art. 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido pelo ofendido, ou seja, seu valor deve ser razoável e proporcional ao dano moral causado pelos ofensores, procurando compensá-lo dos prejuízos suportados, servindo, ainda, de medida pedagógica para os réus sem, contudo, caracterizar enriquecimento injusto pela vítima. Nesse contexto, entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) já se mostrou acima do patamar médio utilizado em situações semelhantes, não havendo se falar na sua majoração.

Em situação semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO POR DIRIGIR SEM CNH. SUSPENSÃO DA CNH. INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUZIDO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A apreensão da CNH com
imposição de multa
, por equívoco do Detran, configura o dever indenizatório quando comprovado que o motorista ficou impedido de dirigir por vários dias e não obstante o reconhecimento do equívoco o Detran se negou a anular o auto de infração e a
pontuação indevidamente aplicadas
. II. Transtorno que ultrapassasse o mero dissabor causando angústia, insatisfação e frustração na parte, ocasionando um efetivo abalo psicológico apto a ser indenizável. III.
Indenização fixada em R$ 10.000,00, que se revela excessiva, em consideração às circunstâncias do caso, devendo ser reduzida para R$ 5.000,00 em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
lV. De acordo com o Enunciado Administrativo nº 7, do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". V. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00, devidamente corrigido.
(TJES; APL-RN 0013885-59.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 22/08/2016; DJES 30/08/2016)

Por fim, considerando que o apelante restou sucumbente no pleito de indenização por danos materiais, não há que se afastar o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe

provimento,
mantendo incólume a sentença vergastada.

Majoro, por força do §11, do art. 85, do CPC, a verba honorária fixada em desfavor do recorrente, do patamar de 10% (Dez por cento) sobre o valor da condenação, para 11% (onze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, integramente, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.